Tribunal: STF
Processo: RE 1348285
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    ÇÃO. Mandado de Segurança. Procuradores municipais de Taubaté. Teto constitucional. 1. Pretenso reconhecimento à incidência do teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, bem como o depósito em conta-corrente específica dos honorários de sucumbência que, junto com as demais verbas remuneratórias, exceder o valor do subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça. Sentença de denegação da ordem mantida. 2. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 663.696/MG, representativo da controvérsia do Tema n.º 510 de Repercussão Geral firmou a seguinte tese: 'A expressão “Procuradores”, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República compreende os Procuradores Municipais uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.' No entanto a abrangência desta repercussão deve ser aplicada levando-se em conta o Estado federal que é o Brasil (Constituição, artigo 1º). Observância do Pacto Federativo, autonomia municipal, orçamentária e financeira, constitucionalmente previstas. O prefeito municipal é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador de município receba efetivamente mais do que o chefe do Poder Executivo municipal, deflagrando, ou não, processo legislativo para que lei local assim estabeleça. O teto máximo existente será o de desembargador, como decidido pelo STF, mas não é automático. 'Interpositio legislatoris'. Indagar-se-ia se o tratamento será o mesmo entre o Município de Borá, no interior paulista, com população de 805 pessoas (cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/bora) no último censo, com IDH 0,746 com Orçamento de R$12.702.000,00 que deve remunerar seus procuradores municipais sob teto fixo, obrigatório e automático (sem 'interpositivo legislatoris') de desembargador do Tribunal de Justiça e a Capital do Estado, São Paulo, com 11.253.503 habitantes (no ultimo censo), IDH 0,805 e orçamento de 2019 de R$54.010.996.760,00 (?) 3. Honorários de Sucumbência. Verba honorária de sucumbência que não reverte diretamente aos procuradores municipais, mas sim ao município que, posteriormente, repassa aos procuradores segundo a lei. Observância do teto constitucional. Art. 85, §19, do CPC. Honorários advocatícios recebidos por procurador municipal que não se classificam como vantagem de caráter pessoal, integrando, portanto, sua remuneração para a submissão ao teto estabelecido pelo art. 37, inciso XI, da Constituição. Precedentes. Negado provimento ao recurso.’
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; e 100, § 1º, da CF.
    O recurso merece parcial provimento. Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte, no RE 663.696-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 510), no sentido de que a referência ao termo “Procuradores”, na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição, também se aplica aos procuradores municipais. Confira-se a ementa do julgado:
    ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.
    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário.
    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República.
    4. A hermenêutica que exclua da categoria Procuradores - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet.
    5. O termo Procuradores, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011.
    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, c, da Carta Magna.
    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal.
    8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito.
    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores.
    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
    11. Recurso extraordinário PROVIDO.’
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Entretanto, não há como acolher o pleito recursal no sentido de garantir “o depósito, em conta específica no orçamento, do valor dos honorários de sucumbência que, junto às demais verbas remuneratórias, exceder o valor do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça”. Afinal, consoante assentado por esta Corte, a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos não se desvencilha da necessária observância ao teto constitucional aplicável. Nesse sentido: ADI 6165, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6176, Relª. Min.ª. Cármen Lúcia.
     Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar como teto remuneratório aplicável ao recorrente o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Tema 510/STF). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)”. 
    A parte embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que constou na petição inicial, entre outros pedidos, o de “condenação ao pagamento das parcelas remuneratórias que se vencerem após o ajuizamento do mandamus”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    A decisão embargada se limitou a fixar como teto remuneratório aplicável ao ora embargante o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Tema 510/STF), o que não significa que o Juízo de origem não possa realizar o exame de outras questões levantadas na ação.
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator